Tribunal: STF
Processo: RE 1273250
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Nada há a prover.



    Em sessão virtual realizada de 24 a 31 de março de 2023, acordaram os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração e determinar a certificação do trânsito em julgado bem como a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator. Eis a ementa do julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Inovação recursal. Precedentes.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 



    Efetuada a devolução dos autos à origem, o egrégio Superior Tribunal de Justiça (eDOC 381) remetei à esta Corte o presente processo, em atenção à decisão de fls. 1.080/1.082.



    Sucede que a decisão de fls. 1.080/1.082 é exatamente a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário em que foi determinar a certificação do trânsito em julgado bem como a imediata baixa dos autos.



    Desse modo, não há mais impugnação recursal devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Em face do exposto, dê-se baixa ao Egrégio Superior Tribunal Justiça.



    Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente